Tribunal: TJDFT
Processo: 0701330-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra Decisão do Juízo de Direito da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, nos autos da Ação de Conhecimento, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência e evidência, as quais tinham por fim o deferimento da isenção de imposto de renda nos proventos do Agravante. O Recorrente sustenta, em síntese, que é portador de cardiopatia grave desde 2016 e dispensa todos os meses gastos com remédios para o controle de sua doença, sendo desnecessário, segundo entendimento do STJ, a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção pretendida. Juntando exames, bem como laudo médico da rede particular de saúde defende a concessão da referida isenção, inclusive em caráter liminar, dada a presença dos requisitos autorizadores da medida. Ao final, requer a concessão de tutela antecipada para que seja deferida a isenção do imposto de renda incidente nos seus proventos de aposentadoria por ser portador de cardiopatia grave. No mérito, pede o provimento do recurso no sentido pleiteado na liminar. Recorrente isento do preparo por ser beneficiário da justiça gratuita. É o que consta. Quanto à eventual liminar postulada em sede de agravo de instrumento, é importante considerar que o art. 1.019, inciso I, do CPC/15 dispõe que o relator, ao receber o agravo de instrumento, “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para a concessão da tutela antecipada em grau recursal, dispôs o legislador, no art. 300 do CPC/15, a necessidade da presença dos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, além de que não haja a irreversibilidade dos efeitos da decisão. No caso dos autos, mister ressaltar que, para fins de isenção do imposto de renda em razão de moléstia grave, prevê o art. 6o da Lei 7.713/88, in verbis: Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por pessoas físicas: XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma; Não obstante a cardiopatia grave seja uma das hipóteses suscetíveis de implicar a isenção do imposto de renda, nesta fase preliminar do feito, observo que não houve a comprovação de que o Recorrente padece de tal enfermidade. De fato, embora o enunciado de Súmula n. 598 do STJ assinale ser desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, sendo suficiente que o magistrado entenda demonstrada a doença por outros meios de prova, a atividade do magistrado é pautada, como regra geral, pelo princípio da persuasão racional ou do livre convencimento motivado, consagrado no artigo 371, do CPC/2015, devendo ser o quadro probante apreciado sem adstrição a regras preestabelecidas. Neste aspecto, os exames juntados aos autos, bem como o laudo médico, embora indiquem que o Agravante padece de problemas cardíacos, não são conclusivos, nesta fase incipiente do processo, de que se trata de cardiopatia grave. Dentro desse contexto, tenho que a hipótese demanda dilação probatória a fim de se verificar a exata condição de saúde do Recorrente, sendo que, a meu ver, muito embora sejam gravíssimas as condições do Agravante, o que, em tese, não deveria lhe retirar o direito à isenção do imposto de renda, porquanto a interpretação restritiva termina desvirtuando o próprio objetivo da norma, que é garantir disponibilidade financeira às pessoas acometidas pelas doenças graves especificadas de modo a arcarem com as despesas no tratamento da doença, o Supremo Tribunal Federal manifestou-se no sentido de que o benefício fica circunscrito apenas às doenças previstas em lei e aos servidores em inatividade. Destaco os termos do julgado: EMENTA: CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA OU REFORMA. REQUISITOS LEGAIS CUMULATIVOS E RAZOÁVEIS. IMPOSSIBILIDADE DE AMPLIAÇÃO DA ISENÇÃO POR DECISÃO JUDICIAL. RESPEITO AOS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DE PODERES E LEGALIDADE ESTRITA (ARTS. 2o E 150, § 6o, DA CONSTITUIÇÃO). CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 6o DA LEI 7.713/1988. IMPROCEDÊNCIA. 1. A concessão de isenção tributária configura ato discricionário do ente federativo competente para a instituição do tributo e deve estrito respeito ao princípio da reserva legal (art. 150, § 6o, da Constituição Federal). 2. A legislação optou por critérios cumulativos absolutamente razoáveis à concessão do benefício tributário, quais sejam, inatividade e enfermidade grave, ainda que contraída após a aposentadoria ou reforma. Respeito à dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, da Constituição Federal), aos valores sociais do trabalho (art. 1o, IV, da CF) e ao princípio da igualdade (art. 5o, caput, da CF). 3. Impossibilidade de atuação do Poder Judiciário como legislador positivo, ampliando a incidência da concessão de benefício tributário, de modo a incluir contribuintes não expressamente abrangidos pela legislação pertinente. Respeito à Separação de Poderes. Precedentes. 4. Os poderes de Estado devem atuar de maneira harmônica, privilegiando a cooperação e a lealdade institucional e afastando as práticas de guerrilhas institucionais, que acabam minando a coesão governamental e a confiança popular na condução dos negócios públicos pelos agentes políticos. 5.Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada improcedente. (ADI 6025, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 20/04/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-161 DIVULG 25-06-2020 PUBLIC 26-06-2020) Registra-se, por fim, que as demais questões ventiladas pela parte demandam incursão no próprio mérito da lide, o que se mostra inapropriado nesta sede recursal. À vista do exposto, indefiro a liminar. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. Intime-se a parte agravada, para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1019, II, do CPC). Intime-se. Brasília, 12 de abril de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator